Tribunal: TJDFT
Processo: 0717826-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717826-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 AGRAVADO: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em face de DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA e RONALD ANTONIO CARDOSO FREITAS, ante a decisão interlocutória proferida pela 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de execução n. 0703133-46.2019.8.07.0010, indeferiu o pedido de desconstituição da penhora dos direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente. No caso em análise, trata-se de execução de título executivo judicial para o recebimento de crédito referente a confissão de dívida não paga. Realizadas as pesquisas nos sistemas informatizados, diante da não não satisfação integral da dívida, o exequente requereu a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel objeto da constrição judicial, nos termos do art. 835, XII do CPC, o que foi deferido pelo juízo de origem. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento no sentido da impossibilidade de penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário. Todavia, admite-se a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA LEGAL. LEI No 8.009/1990. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se os direitos (posse) do devedor fiduciante sobre o imóvel objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia podem receber a proteção da impenhorabilidade do bem de família legal (Lei no 8.009/1990) em execução de título extrajudicial (cheques). 3. Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 4. A regra da impenhorabilidade do bem de família legal também abrange o imóvel em fase de aquisição, como aqueles decorrentes da celebração do compromisso de compra e venda ou do financiamento de imóvel para fins de moradia, sob pena de impedir que o devedor (executado) adquira o bem necessário à habitação da entidade familiar. 5. Na hipótese, tratando-se de contrato de alienação fiduciária em garantia, no qual, havendo a quitação integral da dívida, o devedor fiduciante consolidará a propriedade para si, deve prevalecer a regra de impenhorabilidade. 6. Recurso especial provido. (REsp 1677079/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). A constrição dos direitos aquisitivos não implica em prejuízo para o credor fiduciário, porquanto prevalecerá a eficácia da garantia constituída, de sorte que assim, na hipótese de inadimplemento, poderá a instituição financeira requerer a apreensão do bem alienado para satisfação do seu crédito, independentemente da constrição judicial em tela. Além disso, confere-se ao exequente a possibilidade de se sub-rogar nesses direitos e adjudicá-los, resolvendo com o credor fiduciário eventual pendência contratual relativa à alienação fiduciária. Assim, por não se tratar de penhora sobre o imóvel gerador da dívida, mas sim constrição sobre os direitos decorrentes do contrato de alienação, ou seja, sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante, originários das parcelas pagas do financiamento, inexistem prejuízos ao credor fiduciário. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSENCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES IRREGULARIDADE PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. MÉRITO. ALIENAÇÃO FIDUCIARIA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida 1.1 No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado, não havendo que se falar em concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Agravo Interno conhecido e não provido. 2. Regularizada a representação processual da parte agravante, não há que se falar em não conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada. 3. A Caixa Econômica Federal é terceira interessada, tendo, assim, legitimidade para recorrer da decisão que determinou a penhora de direitos sobre imóvel. Inteligência do art. 996 do CPC. 3. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido da impossibilidade de penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante; todavia, admite-se a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 4. Trata-se de penhora sobre os direitos decorrentes do contrato de alienação, ou seja, sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante, originários das parcelas pagas do financiamento, inexistem prejuízos ao credor fiduciário. 5. Ademais, no caso dos autos, o saldo devedor é menor que o valor do imóvel e já foi proferida decisão estabelecendo a preferência de crédito a CEF, inexistindo qualquer prejuízo à agravante. 6. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas. (Acórdão 1237153, 07263574320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. POSSIBILIDADE. ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESNECESSIDADE. FUTURA ALIENAÇÃO JUDICIAL. VIABILIDADE. 1. Consoante o art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, que trata da gradação de preferência dos bens oferecidos à penhora, é permitida a contrição sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. 2. Nos termos do entendimento jurisprudencial consolidado, é admitida a incidência de penhora sobre os direitos aquisitivos do executado relativamente ao imóvel gravado com alienação fiduciária em garantia, mas não sobre o bem imóvel. 3. O c. Superior Tribunal de Justiça apresenta entendimento consolidado quanto à ausência de necessidade de anuência do credor fiduciário acerca da constrição. 4. Quanto à possibilidade de alienação judicial, o e. TJSP já decidiu que "embora o bem alienado fiduciariamente não possa ser objeto de penhora por não integrar o patrimônio do devedor, é possível que a constrição recaia sobre os direitos que o devedor fiduciante possui em relação ao referido bem e, também, que não há qualquer óbice à venda judicial de tais direitos para pagamento do débito em execução" (Agravo de Instrumento digital No: 2209843-10.2019.8.26.0000, VOTO No: 17101, Relator(a): Fortes Muniz, Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 28/11/2019, Data de publicação: 02/12/2019). 5. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1239327, 07260542920198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todos estes motivos, tenho que não resta configurado prejuízo ao credor fiduciário. Ademais, a CEF, alegando ser credora fiduciária, opõe-se à avaliação do bem já determinada. Ora, a existência de estimativa de valor do bem assim como do saldo devedor existente e dos créditos do executado sobre o imóvel são essenciais para que se possa aquilatar o valor dos direitos do executado sobre o imóvel. Na verdade, a penhora dos direitos e créditos do executado decorrentes do contrato de alienação fiduciária preparam, de fato e juridicamente, uma cessão judicial dessa posição contratual, cujo valor monetário só pode ser aquilatado conferindo-se se o saldo devedor do financiamento é menor do que o valor venal do imóvel. Sem prejuízo, intime-se a credora fiduciária para que informe a situação do saldo devedor sobre o imóvel. A parte agravante alega, em suma, que: 1) em sede de cumprimento de sentença foi requerida a penhora do imóvel de matrícula n. 43.437; 2) o referido imóvel encontra-se atualmente gravado com propriedade resolúvel em favor da Caixa Econômica Federal, decorrente de um contrato de alienação fiduciária realizado com o fiduciário/executado; 3) o pedido de desconstituição da penhora foi indeferido pelo Juízo de origem, sob a alegação de que é possível a penhora dos direitos sobre o bem; 4) o Juízo de origem determinou a avaliação e venda do imóvel em sua integralidade; 5) não é possível a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel sem a anuência do credor fiduciário, visto que isso implicaria na cessão da posição contratual atualmente ocupada pelo fiduciário/executado em favor do exequente; 6) a penhora dos direitos aquisitivos equivale ao ágio, motivo pelo qual deve ser apurado o valor dos direitos aquisitivos e não do próprio imóvel; 7) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo. Ao final, pede: Ex positis, e pelo que mais será suprido pelo incontestável saber jurídico de Vossas Excelências, requer-se: a) Que seja concedido efeito suspensivo para afastar o imóvel de qualquer espécie de alienação; b) EM SEDE DE MÉRITO, que este E. Tribunal acolha as razões e os fundamentos de insurgência da agravante aqui expostos, no sentido reformar integralmente a r. decisão equivocada para invalidar a penhora que recaiu sobre o imóvel, ou, caso assim não entenda, que anule o laudo de avaliação realizado sobre todo o bem, afastando-o de qualquer espécie de expropriação, como medida de Justiça! c) Requer que as publicações sejam realizar exclusivamente em nome da Dra. Elizabeth Pereira de Oliveira sob pena de nulidade do ato. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo recolhido (ID16978695). É o relatório. Decido. DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em face de DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA e RONALD ANTONIO CARDOSO FREITAS, ante a decisão interlocutória proferida pela 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de execução n. 0703133-46.2019.8.07.0010, indeferiu o pedido de desconstituição da penhora dos direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente. A parte agravante formula pedido de efeito suspensivo. O efeito suspensivo, em suma, é aquele que impede que a decisão judicial produza efeitos imediatos, suspendendo assim a eficácia da decisão, o que inibe, consequentemente, sua exigibilidade e, portanto, a possibilidade de sua execução. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, de modo que, em regra, as decisões judiciais produzem efeitos imediatamente. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pela agravante, não verifico a presença dos requisitos acima especificados, a ponto de determinar a suspensão da eficácia da decisão recorrida. Isso porque, embora a propriedade resolúvel seja de titularidade do credor fiduciário, é certo que o devedor fiduciente é titular dos direitos aquisitivos relativos ao bem móvel ou imóvel, sendo que tais direitos possuem valor econômico e, portanto, podem ser objeto de penhora. Esse é o entendimento desta 3a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM MÓVEL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Por expressa previsão legal - art. 835, XII, do CPC -, embora a devedora fiduciante não seja titular do domínio, perfeitamente possível é a incidência da penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo alienado fiduciariamente. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão n. 1241050, AGI 07166635020198070000, 3a Turma Cível, Rel. Des.° Roberto Freitas Filho, j. 6.4.2020). No que concerne à avaliação total do bem, esta é o parâmetro para se aquilatar o valor dos direitos aquisitivos do devedor fidiciante, não havendo qualquer ofensa ao direito de propriedade da agravante, nos termos do art. 835, XIII, do Código de Processo Civil. Além disso, a penhora sobre os direitos aquisitivos não elimina, diminui ou modifica o direito de crédito da credora fiduciária, motivo pelo qual a penhora é cabível. Por essas razões, ao menos nesse momento processual, lastreado na cognição sumária, entendo que restam ausentes os requisitos da probabilidade do direito e da urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Faculto às partes a juntada de outros documentos que considerem necessários à instrução do presente agravo, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 2 de julho de 2020 19:56:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador